Tribunal: TJES
Processo: 5003561-95.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003561-95.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXSSANDRO GOMES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PLEITO RETROATIVO. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. REGULAMENTAÇÃO SOMENTE PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.205/2021 E DECRETO Nº 2.805/2021. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO ANTERIOR À REGULAMENTAÇÃO. REFLEXOS EM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI. NATUREZA REMUNERATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A lide versa sobre o pagamento de adicional de insalubridade e seus reflexos. Narra o autor que desempenhou funções em condições insalubres para a municipalidade, sem que tenha havido o pagamento da verba e os respectivos reflexos nas verbas constitucionais. Pugna pela condenação do réu ao pagamento do adicional de insalubridade retroativo ao ano de 2019, bem como pela incidência deste sobre férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo o direito ao adicional de insalubridade apenas a partir da regulamentação do benefício pelo Decreto nº 2805/2021, negando, contudo, o pagamento retroativo a 2019 e os reflexos sobre as demais verbas. A parte autora interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença para que a verba seja paga desde o início do vínculo e integre a base de cálculo de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário. Em contrarrazões, o Município pugna pelo desprovimento do recurso.

3. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de recebimento retroativo do adicional de insalubridade em período anterior à regulamentação legal e na incidência de reflexos sobre outras verbas remuneratórias.

4. Quanto ao pleito de pagamento retroativo anterior ao Decreto nº 2.805/2021, a sentença não comporta reforma. O entendimento consolidado pelos tribunais superiores é no sentido de que o direito ao adicional de insalubridade para servidores públicos municipais depende de regulamentação específica. Neste sentido: “
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. O Tribunal de origem consignou que, para a procedência de tal pretensão autoral, é imprescindível a existência de legislação local voltada, especificamente, à extensão do adicional de insalubridade à categoria dos agentes comunitários de saúde. 2. O pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer. 3. O exame de normas de caráter local descabe na via do Recurso Especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF. 4. Agravo Interno não provido
” (AgInt no AREsp n. 920.506/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 8/11/2016). Assim, o direito à percepção da verba somente nasceu com a vigência da Lei Complementar nº 2.205/2021 e sua posterior regulamentação pelo Decreto nº 2.805/2021, não havendo suporte legal para o pagamento retroativo pleiteado, em observância ao princípio da legalidade administrativa e ao princípio
tempus regit actum
.

5. Por outro lado, assiste razão à parte recorrente no que tange à incidência dos reflexos sobre as demais verbas remuneratórias a partir do momento em que o adicional passou a ser devido. O adicional de insalubridade possui natureza remuneratória e constitui verba de caráter
propter laborem
, devendo integrar a base de cálculo de parcelas que tenham a remuneração integral como parâmetro.

6. Nos termos do artigo 7º, incisos VIII e XVII, c/c artigo 39, § 3º, ambos da Constituição Federal, o décimo terceiro salário e as férias devem ser calculados com base na remuneração integral do servidor. Sendo o adicional de insalubridade parte integrante da remuneração, sua incidência sobre o cálculo das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário é impositiva. A exclusão de tais reflexos viola o princípio da remuneração integral das verbas constitucionais.

7. Portanto, a sentença comporta reforma parcial apenas para determinar que o Município de Marataízes inclua o adicional de insalubridade na base de cálculo das férias, do respectivo terço constitucional e do décimo terceiro salário, limitados ao período em que a verba principal for devida (pós-regulamentação pelo Decreto nº 2805/2021).

8. Da conclusão: Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, a fim de determinar a incidência do adicional de insalubridade no cálculo das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário a partir da vigência da regulamentação. Mantêm-se os demais termos da sentença recorrida, inclusive quanto ao indeferimento do pagamento retroativo anterior à citada regulamentação.

9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)